Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-39.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000225-39.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALBA LOPES GONDIM Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALBA LOPES GONDIM contra o Acórdão de ID 73787872, o qual conheceu e negou provimento a apelação, mantendo integralmente a sentença. I. Questão em Discussão 2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que existe omissão na decisão, já que não foi enfrentada a tese no sentido da obrigatoriedade do pagamento de gratificações serem feitas de forma discriminada nos respectivos contracheques, sob pena de não conhecimento do pagamento. II. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 4. Não houve a omissão apontada pela embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 85, §4º, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000225-39.2022.8.05.0084, em que figuram como apelante ALBA LOPES GONDIM e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06